Tribunal: TJES
Processo: 0000511-04.2012.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-04.2012.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN CARLO VIANA SOARES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA INFRUTÍFERA. DECURSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS EFICAZES DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme dispõe o inciso III do art. 921 do CPC, a execução deverá se suspensa “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
”, estabelecendo o §4º do citado artigo que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”. Por sua vez, a suspensão não prescinde de intimação específica do credor, fluindo de forma automática a partir da ciência da frustração da penhora;

2. O banco foi cientificado da frustração da penhora em 12/03/2013, partir de quando não houve medida eficaz de constrição, tendo inclusive solicitado a suspensão do processo em duas oportunidades, além de ter permanecido inerte em diversas situações, obrigado a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito. Apura-se um decurso de prazo superior a 10 anos do ato de cientificação da penhora infrutífera, de modo que, a despeito do período de suspensão no período da pandemia, resta configurada a prescrição da pretensão executiva;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000511-04.2012.8.08.0026

Apelante: Banco do Estado do Espírito Santo

Apelado: Jean Carlo Viana Soares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra a sentença (Id 6986403) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão, convertida em execução, promovida contra Jean Carlo Viana Soares, reconheceu a prescrição da sua pretensão executória, declarando extinta a ação, além de condenar o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da cobrança.

Em suas razões recursais (Id 6986405), pretendendo a nulidade da sentença, sustenta o agravante que (a) o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após o prazo de suspensão por ausência de bens penhoráveis; (b) as datas consignadas pelo magistrado em sua sentença não guardam relação com as condições do processo, notadamente quanto ao período de suspensão, que foi inexistente; (c) a data relativa ao mandado de citação, penhora e avaliação não pode ser adotada como termo da ausência de êxito na localização de bens, já que havia outros mecanismos ainda a serem adotados; (d) agiu com diligência indicando bens passíveis de penhora, não houve paralisação do processo e não houve retardamento injustificado do procedimento; (e) com a localização de veículo em nome do devedor, com o devido lançamento da restrição, houve interrupção do prazo prescricional; (f) o andamento do processo foi prejudicado pela pandemia da Covid-19.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8746375).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A instituição financeira se insurge contra a sentença que declarou a prescrição da sua pretensão executória, sustentando que (a) o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após o prazo de suspensão por ausência de bens penhoráveis; (b) as datas consignadas pelo magistrado em sua sentença não guardam relação com as condições do processo, notadamente quanto ao período de suspensão, que foi inexistente; (c) a data relativa ao mandado de citação, penhora e avaliação não pode ser adotada como termo da ausência de êxito na localização de bens, já que havia outros mecanismos ainda a serem adotados; (d) agiu com diligência indicando bens passíveis de penhora, não houve paralisação do processo e não houve retardamento injustificado do procedimento; (e) com a localização de veículo em nome do devedor, com o devido lançamento da restrição, houve interrupção do prazo prescricional; (f) o andamento do processo foi prejudicado pela pandemia da Covid-19.

Conforme se apura dos autos, a ação foi ajuizada em 28/02/2012, sendo juntado o mandado de busca e apreensão em 06/07/2012, no qual foi informado pelo oficial de justiça a frustração da localização do bem (fls. 41/42), sendo cientificado o banco em 13/07/2012 (fl. 43).

Requerida a conversão da busca e apreensão em execução (fls. 45/46), foi expedido mandado de citação, penhora e avaliação; devolvido pelo oficial em 22/01/2013, com certificação de citação do requerido, porém, com a penhora frustrada (fls. 48-51), com intimação da instituição bancária em 12/03/2013 (fl. 52).

Requerida a penhora online, fora frustrada a diligência (fls. 57/58), do qual foi intimado o exequente em 25/07/2013 (fl. 59), solicitando, então, a suspensão do processo por 90 dias em 28/08/2013 (fl. 61).

Com isso, foi intimado o banco em 05/02/2014 para dar prosseguimento ao feito (fl. 62), sendo reiterada a determinação por intimação pessoal em 11/06/2014 em razão da sua omissão inicial (fl. 64v), fazendo, após isso, requerimento de nova tentativa de constrição pelo RENAJUD. Realizado o ato, foram localizados dois veículos em nome do apelado, porém, com registro de alienação fiduciária (fls. 69-72), de modo que, novamente, não se efetivou a penhora, com respectivo resultado publicado em 30/07/2014 (fl. 73).

Ausente impulsionamento dos autos, a instituição financeira foi intimada pessoalmente em 10/06/2015 para dar andamento ao processo (fl. 76), manifestando-se em 22/06/2015 (fls. 78/79) para requerer expedição de ofício ao SICOOB para apuração de valores, que acabou frustrada em razão da não localização da agência (fl. 82v), do qual foi intimado em 19/09/2016.

Com isso, em 30/09/2016, requereu novamente a suspensão do processo por 180 dias (fl. 87) e, decorrido o prazo, foi intimada o apelante em 28/04/2017 para dar prosseguimento ao feito (fl. 90), sendo reiterada a intimação em 20/04/2018, em razão da sua inércia (fl. 100).

Em 08/05/2018, requereu o banco a tentativa de constrição pelo BACENJUD e RENAJUD (fl. 101), sendo o último indeferido e o primeiro infrutífero (fl. 104/105).

Intimado o credor em 21/01/2020 para requerimentos (fl. 106), porém, manteve-se silente, motivo pelo qual foi intimado pessoalmente novamente em 28/10/2021 (fl. 108), manifestando-se em 27/01/2022 pela consulta do SISBAJUD para localização de ativos financeiros (fls. 109/110), o que não foi deferido já pela indicação da provável prescrição, sendo intimado previamente à sentença para se manifestar sobre a questão.

Conforme dispõe o inciso III do art. 921 do CPC, a execução deverá se suspensa “
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
”, estabelecendo o §4º do citado artigo que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
”.

Por sua vez, a suspensão não prescinde de intimação específica do credor, fluindo de forma automática a partir da ciência da frustração da penhora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, inciso III, do CPC, que suspende-se a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, cujo § 1º esclarece que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2. Prevê, outrossim, o § 4º do referido artigo que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. 3. O prazo de suspensão deve ocorrer a partir da ciência do exequente acerca do insucesso da primeira tentativa de localização de bens passíveis de penhora, que se deu com a publicação do despacho para ciência da respectiva certidão.
4. Embora o juiz de origem tenha declarado o início da suspensão somente após esgotadas as diligências e mediante requerimento do exequente, tal fato não altera o início automático da fluência do prazo desde a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis
. 5. O período de suspensão, de que trata o art. 921, inciso III e § 4º, do CPC, somente pode ser efetivado uma única vez, cujo requerimento de medidas urgente e, portanto, excepcionais, não tem o condão de interrompê-lo. 6. Considerando que o título extrajudicial que se pretende a execução é cédula de crédito bancário, tenho que o prazo prescricional a ser aplicado é o de 03 (três) anos, na forma do art. 44, da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66. 7. Tendo em vista a suspensão de 01 (um) ano da execução, entre 27/09/2016 e 27/09/2017, e o prazo prescrição de 03 (três) anos inerente à cédula de crédito bancária, entre 28/09/217 a 29/09/2020, tenho que deve ser reconhecida hipótese de prescrição intercorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5004290-71.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SHCWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 04/04/2024) – g.n

Como se observa, já em 12/03/2013 o banco foi cientificado da frustração da penhora, a partir de quando não houve medida eficaz de constrição, tendo inclusive solicitado a suspensão do processo em duas oportunidades, além de ter permanecido inerte em diversas situações, obrigado, inclusive, a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Apura-se, portanto, um decurso de prazo superior a 10 anos do ato de cientificação da penhora infrutífera, de modo que, a despeito do período de suspensão no período da pandemia, resta configurada a prescrição da pretensão executiva.

Assim, a despeito dos argumentos da recorrente, conforme concluiu o magistrado de origem, “
considerando que em 12/03/2013 (fl.52), o Exequente tomou ciência da diligência infrutífera à fl.48-verso, bem como até a presente data não houve qualquer diligência frutífera nos autos para a satisfação do crédito exequendo; Considerando que em se tratando de Ação de busca e apreensão de veículo, com alienação fiduciária, convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição é de 05 (cinco) anos, nos termos do art.206, §5º, I do Código Civil, adequado as prestações líquidas; Considerando que o prazo de suspensão de que se trata o art. 40 da LEF, é aplicado analogicamente às execuções extrajudiciais, verifico que iniciou-se, automaticamente, a contagem do prazo de suspensão em 12/03/2013, com a ciência do Requerido acerca da diligência infrutífera. Destarte, ficou o processo suspenso entre 12/03/2013 à 12/03/2014, quando se iniciou a contagem do prazo de 05 (cinco) anos, para incidência da prescrição intercorrente,
tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 13/03/2019, tendo em vista a ausência de localização de bens para satisfação do crédito exequendo
”.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton: voto para acompanhar.